Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DÉBITOS JUNTO AO DETRAN. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, e decretou a resolução do contrato de compra e venda de veículo, sem ônus à parte autora, bem como condenou o recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 3.075,27. Argumenta que, de acordo com o contrato celebrado, cabia ao recorrido o pagamento dos débitos pendentes, e se insurge acerca da fixação da correção monetária. Requer a reforma da sentença para estabelecer como dies a quo da incidência de correção monetária, a data de ajuizamento da ação, e os juros a partir da citação. Pede, ainda, a condenação do recorrido por litigância de má fé.
2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id.s 29765423 e 424), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de Justiça Deferida.Recurso próprio, tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 29765428).
3.Consta dos autos que as partes celebraram acordo de compra e venda de veículo, com pendência de pagamento de dívidas junto ao DETRAN. Sendo assim, presume-se que o ora recorrente detinha poderes para efetuar a venda do bem. Contudo, não demonstrou ao recorrido a condição de procurador com poderes para transferência da motocicleta, o que impede a execução do contrato. Neste ponto, de se ressaltar que a transferência do veículo junto ao DETRAN para o nome do comprador, é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências neste sentido. Sem embargo, para que o recorrido pudesse transferir o bem para seu nome, além da quitação dos débitos pendentes, seria imprescindível a entrega do DUT pelo recorrente. No caso dos autos, a despeito de não constar gravame sobre o veículo, o requerido não logrou demonstrar a apresentação do DUT em nome do autor, tampouco que tivesse a condição de procurador, para efetivação da transferência junto ao Órgão de Trânsito.
4. Sendo assim, o inadimplemento tornou-se patente, na medida em que o recorrente não comprovou fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (entrega do DUT), e o recorrido viu-se impossibilitado de efetuar a transferência do veículo, a despeito da ciência quanto à existência de dívidas junto ao DETRAN. Sendo assim, a sentença há de ser mantida, a fim de recompor as partes ao estado anterior, sem ônus para o autor.
5. No tocante à correção do valor pago na transação (R$2.800,00) a ser restituído ao recorrido, este deverá ser corrigido desde o pagamento (02/10/2020), com a incidência de juros desde a citação (20/04/2021), tendo em vista que art. 219 do CPC estabelece que os juros incidem a partir da citação válida do devedor.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para que fixar a incidência de juros a partir da citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.